Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-62.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PRAZO DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o juiz, ao verificar que a petição inicial não atende os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme o art. 321 do CPC.
2. Os únicos documentos juntados pelo autor a fazerem referência ao pedido de gratuidade de justiça são os seguintes: a) declaração de hipossuficiência financeira; e b) contracheque do mês de abril de 2018.
3. Inexistem, no momento, indícios documentais que indiquem contemporânea situação de hipossuficiência econômica do autor, ora apelante, razão pela qual o despacho inicial determinou que o autor promovesse a juntada de documentos recentes que corroborem o pedido de gratuidade de justiça.
4. O apelante não comprovou a situação de hipossuficiência econômica e, uma vez intimado a fazê-lo por meio de emenda da petição inicial, descumpriu o prazo legal conferido pelo Juízo de origem, de modo que a sentença terminativa foi corretamente proferida. Do mesmo modo, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.